Tribunal: TRF3
Processo: 5000427-86.2025.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
301/907)

5000427-86.2025.4.03.6119

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000427-86.2025.4.03.6119

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANCISCO FELIX DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO GONCALVES DA SILVA - SP252460-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ CORDEIRO MERGULHAO SILVA - SP409240-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS E A AGENTES QUÍMICOS (ÓLEOS E GRAXAS – HIDROCARBONETOS). POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face das sentença que julgou parcialmente procedente ação de conhecimento destinada ao reconhecimento de períodos de atividade especial e à revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, com a conversão do tempo especial em comum e concessão do benefício sem incidência do fator previdenciário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição quinquenal sobre as parcelas decorrentes da revisão do benefício; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da especialidade da atividade exercida sob exposição a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos derivados de hidrocarbonetos; e (iii) determinar se é cabível a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição com a conversão do tempo especial em comum.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do tempo de serviço especial observa a legislação vigente à época da prestação laboral, enquanto a conversão de tempo especial em comum submete-se à norma vigente quando implementados os requisitos para aposentadoria, conforme entendimento consolidado do STJ em recursos repetitivos.

A ausência de recolhimento de contribuição adicional pelo empregador não impede o reconhecimento da especialidade da atividade, em razão dos princípios da solidariedade e da automaticidade das prestações previdenciárias.

A exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos derivados de petróleo caracteriza atividade especial, dispensando avaliação quantitativa, em razão do potencial cancerígeno do agente.

A exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância previstos na legislação previdenciária configura atividade especial, sendo inaplicável retroativamente limite mais benéfico estabelecido em norma posterior.

O fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta automaticamente a especialidade da atividade, cabendo reconhecer o tempo especial quando não comprovada a efetiva neutralização do agente nocivo ou quando houver dúvida razoável acerca de sua eficácia.

Demonstrado o exercício de atividade especial e realizada a conversão do respectivo tempo em comum, o segurado faz jus à revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com afastamento do fator previdenciário quando preenchidos os requisitos legais.

Não se configura prescrição quinquenal quando não transcorrido prazo superior a cinco anos entre o pedido administrativo de revisão e o ajuizamento da ação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos derivados de petróleo caracteriza atividade especial independentemente de avaliação quantitativa do agente nocivo.

A exposição a ruído acima dos limites legais configura atividade especial, não sendo afastada automaticamente pelo fornecimento de EPI.

Comprovado o exercício de atividade especial e realizada a conversão do tempo em comum, é devida a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei n. 8.213/1991, art. 29-C; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, 4o, II, e 11; EC n. 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o, e art. 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555 da repercussão geral; STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 694 e 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000427-86.2025.4.03.6119

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO GONCALVES DA SILVA - SP252460-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ CORDEIRO MERGULHAO SILVA - SP409240-A

APELADO: FRANCISCO FELIX DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de tempo de serviço especial, com vistas à revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença, integralizada por embargos de declaração, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

(i) enquadrar como atividade especial os intervalos de 11/1/1982 a 12/8/1985, de 14/2/1991 a 9/3/1992, de 6/3/1997 a 2/12/1998, de 1o/8/1999 a 7/11/2001, de 1o/1/2014 a 31/12/2014, de 1o/1/2015 a 31/12/2015 e de 1o/1/2016 a 30/12/2016;

(ii) determinar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, sem a incidência do fator previdenciário (art. 29-C, inc. I, da Lei n. 8.213/1991), com efeitos financeiros a partir de 13/5/2024 (DER da revisão), fixados os consectários.

Inconformado, o INSS interpôs apelação, na qual arguiu a ocorrência de prescrição quinquenal.

Ademais, no mérito propriamente dito, sustentou a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial em relação aos períodos de 6/3/1997 a 2/12/1998, de 1o/8/1999 a 7/11/2001, de 1o/1/2014 a 31/12/2014, de 1o/1/2015 a 31/12/2015 e de 1o/1/2016 a 30/12/2016, bem como a inviabilidade da revisão do benefício. Alegou, ainda, a necessidade de apresentação de declaração de não acumulação de benefícios, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o, da Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019.

No que se refere aos consectários legais, requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a isenção do pagamento das custas processuais e a compensação dos valores eventualmente pagos na esfera administrativa ou por força de tutela antecipada.

Ao final, o INSS, prequestionou a matéria para fins recursais, com vistas a possível manejo de recursos aos tribunais superiores e requer a revogação da tutela antecipada.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Na espécie, não incide a norma prevista no artigo 496, § 3o, inciso I, do CPC (remessa necessária), pois o valor da condenação ou o proveito econômico estimado não ultrapassa mil salários mínimos. Prevalece, nesse ponto, a certeza matemática em detrimento da aplicação automática da Súmula n. 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nos termos do princípio tantum devolutum quantum appellatum, passo à análise das questões efetivamente impugnadas pela parte em recurso.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Dos Agentes Químicos - Óleos e Graxas

Ainda que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), ao julgar o Tema 298, tenha firmado entendimento pela insuficiência da exposição genérica a óleos e graxas para fins de reconhecimento de atividade especial, esta Corte admite o enquadramento da exposição a tais agentes quando forem derivados de petróleo, especialmente os hidrocarbonetos aromáticos, os quais são classificados como potencialmente cancerígenos, conforme disposto na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 9/2014.

A jurisprudência predominante tem assentado o entendimento de que a exposição a hidrocarbonetos aromáticos dispensa a mensuração quantitativa, sendo possível o reconhecimento da especialidade da atividade com base na periculosidade intrínseca à natureza do agente, nos termos da legislação previdenciária e da regulamentação vigente.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se reconhecer a especialidade da atividade, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I – A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada.

II – Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI.

III – Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data da vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho – LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a especialidade da atividade, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Analisados os autos, é possível reconhecer a especialidade dos períodos controvertidos de:

(i) 6/3/1997 a 2/12/1998 - Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) aponta exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios (óleo e graxa - derivado de hidrocarbonetos), situação que possibilita o reconhecimento da atividade insalutífera em conformidade com os códigos 1.0.17 dos anexos dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999

(ii) 1o/8/1999 a 7/11/2001, de 1o/1/2014 a 31/12/2014, de 1o/1/2015 a 31/12/2015 e de 1o/1/2016 a 30/12/2016 - Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) indicam exposição habitual e permanente a ruído em níveis superiores aos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares (com exceção .

É relevante destacar, ainda, que o reconhecimento da especialidade em relação a somente um agente nocivo já é suficiente para a sua caracterização.

Em síntese, prospera o enquadramento dos interregnos supracitados, restando mantida a sentença nesse aspecto.

Da Revisão da Aposentadoria por Tempo de Serviço/Contribuição e Programada

A parte autora tem direito à revisão da renda mensal inicial (RMI) do benefício NB 179.884.970-1, para inclusão do acréscimo decorrente da conversão em tempo comum dos períodos enquadrados, visto que, até a data do requerimento administrativo (DER 30/12/2016), já possuía tempo suficiente para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, sem incidência do fator previdenciário, nos termos do artigo 201, § 7o, I, da CF/1988, com redação da EC n. 20/1998, conforme apurado na sentença.

Demais Questões

Afasto a alegação de prescrição quinquenal, tendo em vista que não transcorreu período superior a cinco anos entre a data do pedido de revisão administrativa e o ajuizamento desta ação.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, esta já foi fixada consoante a Súmula n. 111 do STJ, nos termos da pretensão recursal do INSS.

Assim, fica mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majoro para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

Ademais, possíveis valores não cumulativos com o benefício deferido ou recebidos a mais em razão de tutela provisória deverão ser compensados nesse momento.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS E A AGENTES QUÍMICOS (ÓLEOS E GRAXAS – HIDROCARBONETOS). POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face das sentença que julgou parcialmente procedente ação de conhecimento destinada ao reconhecimento de períodos de atividade especial e à revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, com a conversão do tempo especial em comum e concessão do benefício sem incidência do fator previdenciário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição quinquenal sobre as parcelas decorrentes da revisão do benefício; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da especialidade da atividade exercida sob exposição a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos derivados de hidrocarbonetos; e (iii) determinar se é cabível a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição com a conversão do tempo especial em comum.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do tempo de serviço especial observa a legislação vigente à época da prestação laboral, enquanto a conversão de tempo especial em comum submete-se à norma vigente quando implementados os requisitos para aposentadoria, conforme entendimento consolidado do STJ em recursos repetitivos.

A ausência de recolhimento de contribuição adicional pelo empregador não impede o reconhecimento da especialidade da atividade, em razão dos princípios da solidariedade e da automaticidade das prestações previdenciárias.

A exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos derivados de petróleo caracteriza atividade especial, dispensando avaliação quantitativa, em razão do potencial cancerígeno do agente.

A exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância previstos na legislação previdenciária configura atividade especial, sendo inaplicável retroativamente limite mais benéfico estabelecido em norma posterior.

O fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta automaticamente a especialidade da atividade, cabendo reconhecer o tempo especial quando não comprovada a efetiva neutralização do agente nocivo ou quando houver dúvida razoável acerca de sua eficácia.

Demonstrado o exercício de atividade especial e realizada a conversão do respectivo tempo em comum, o segurado faz jus à revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com afastamento do fator previdenciário quando preenchidos os requisitos legais.

Não se configura prescrição quinquenal quando não transcorrido prazo superior a cinco anos entre o pedido administrativo de revisão e o ajuizamento da ação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos derivados de petróleo caracteriza atividade especial independentemente de avaliação quantitativa do agente nocivo.

A exposição a ruído acima dos limites legais configura atividade especial, não sendo afastada automaticamente pelo fornecimento de EPI.

Comprovado o exercício de atividade especial e realizada a conversão do tempo em comum, é devida a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei n. 8.213/1991, art. 29-C; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, 4o, II, e 11; EC n. 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o, e art. 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555 da repercussão geral; STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 694 e 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão